Tribunal: TJMT
Processo: 0028527-28.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028527-28.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO BRITO GARCIA - CPF: 545.601.521-87 (APELADO), KELLEN DE LARA MARIGUELA - CPF: 037.471.391-08 (APELADO), MICHAEL JONNY ANTUNES DE SOUZA LACERDA - CPF: 391.703.058-62 (VÍTIMA), Maurivan Gomes Barros (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados da imputação de receptação qualificada (CP, art. 180, §§ 1º e 2º), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas do dolo necessário à configuração do delito. O recurso ministerial buscava a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para embasar a condenação dos réus pelo crime de receptação qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de receptação qualificada exige a comprovação do dolo, consistente no conhecimento da origem ilícita do bem recebido, o que não restou demonstrado de forma inequívoca nos autos.

4.

Em relação a uma das acusadas, ficou comprovado que apenas utilizava o veículo emprestado, sem indícios de participação na aquisição ou ciência da origem criminosa.

5.

Quanto ao corréu que adquiriu o automóvel, não há elementos que indiquem ciência da ilicitude, visto que o veículo não apresentava restrições nos sistemas oficiais na data da compra e o valor pago não destoava significativamente do mercado.

6.

O comportamento do acusado, que compareceu espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos, reforça a ausência de dolo.

7.

A dúvida sobre a efetiva ciência da origem ilícita impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, não sendo admissível condenação com base em meras presunções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do crime de receptação qualificada exige prova inequívoca de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem.

2.

A ausência de elementos probatórios seguros sobre o dolo impõe a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §§ 1º e 2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, rel. Pedro Sakamoto, j. 24.02.2021; TJ-MT, N.U 0007317-52.2014.8.11.0042, rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 04.02.2025; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1010562-97.2023.8.11.0055, rel. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 03.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Criminal

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
absolveu os acusados da prática do delito previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignada com a absolvição, o Ministério Público interpôs apelação sustentando, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para embasar a condenação dos apelados pela prática de receptação qualificada (ID 299943877).

Os apelados, por intermédio da Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões, rebatendo os fundamentos ministeriais e pugnando pela manutenção da sentença absolutória (ID 299943880).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça
Dr. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA
, opinou pelo
desprovimento do recurso
(ID 311642380), conforme entendimento assim sumariado:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime de Receptação qualificada. Absolvição. Irresignação ministerial. Pretendida a condenação. Impossibilidade. Provas frágeis para sustentar um decreto condenatório. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia (ID. 299943466):

“Provam os autos de Inquérito Policial – Código TJ/MT n° 422860 – SIMP/MP/MT n° 006371-007/2025-, que sustenta a presente denúncia, entre os dias 07.07.2015 e 16.07.2015, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, no exercício de atividade comercial de revenda de veículos, os denunciado Márcio e Jekken receberam em proveito próprio, das mãos de pessoa desconhecida, o carro da marca gm, modelo prisma, cor prata, placas EFC-6213, de propriedade da vítima MICHAEL LACERDA, que sabiam ser produto do crime de estelionato.

02. É que no dia 07.07.2015, por volta das em horário impreciso horas, NA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, os autores delitivos LEANDRO GONÇALVES

DE SOUZA E MARCELO GONÇALVES obtiveram para si como vantagem ilícita o referido carro, em prejuízo da vítima MICHAEL LACERDA, mediante artificio de pagamento com cheques sem provisão de fundos (fls. 26/27).

03. Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente os acusados MÁRCIO E KELLEN receberam o veículo das mãos de pessoa desconhecida.

04. Descobriu-se que o malsinado veículo era produto do crime de estelionato, ocorrido na cidade de Primavera do Leste (MT), consequentemente, eles foram presos em flagrante delito por policiais civis.

05. Interrogados pelo delegado de polícia, os acusados confessaram as autorias delitivas e se delataram de forma recíproca (fls. 12/15 e 18/20).

06. O bem receptado pelos denunciados foi apreendido, devolvido para seu dono, e avaliado, de forma indireta no total de R$19.932,00 (dezenove mil novecentos e trinta e dois reais), como vemos de fls. 43, 66 e 67 (...).

E) As condenações dos denunciados Márcio e Kellen, nas penas do art. 180, §§ 1° e 2°, do Código Penal.” (ID n° 299943466).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada improcedente, sendo os apelados absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal (ID n° 299943869).

Inconformada com a sentença absolutória, o Ministério Público, interpôs recurso visando, em linhas gerais, à condenação dos apelados pela prática do crime de receptação qualificada, ao argumento de que o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente para sustentar um juízo condenatório.

Passo a análise

Após detida análise dos autos, verifico que
a sentença absolutória deve ser mantida
. Vejamos.

O crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1º e 2º do Código Penal, exige para sua configuração que o agente, no exercício de atividade comercial ou industrial, receba coisa que sabe ser produto de crime. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta típica, com a ciência da origem ilícita do bem.

No caso em apreço, não restou comprovado, de forma inequívoca, que os apelados tinham conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido.

Em relação a acusada
Kellen
, as provas produzidas nos autos indicam que ela apenas utilizou o veículo emprestado por seu cunhado, o corréu Márcio, não havendo elementos que demonstrem sua participação na aquisição do bem ou ciência de sua origem ilícita.

Em seu interrogatório judicial, Kellen afirmou que pegou o carro de
Márcio
emprestado na época porque seu ex-namorado lhe pediu para cuidar da loja dele e, como não tinha veículo, pegou o carro dele emprestado para ir até a loja. Disse que passou o dia com o carro e que ele estava na frente da loja sendo lavado por um funcionário quando os policiais chegaram e lhe abordaram falando que iria ser presa porque o carro estava com suspeita de roubo. Afirmou que disse a eles que o carro não era seu e que havia pegado emprestado e, seu cunhado fez a checagem do carro não encontrando qualquer irregularidade. Declarou que explicou a situação para o delegado e ligou para seu cunhado
Márcio
, tanto que ele compareceu na delegacia e ficou preso consigo. Relatou que
Márcio
ligou para a pessoa que lhe vendeu o veículo, mas pelo que entendeu esse carro passou por diversas pessoas até chegar nele, indo todos para delegacia, até o proprietário verdadeiro do veículo, porque havia feito uma queixa errada. Disse não ter conhecimento da situação do veículo, aduzindo que estava sem carro na época e como não tinha Uber pegou o veículo emprestado. Afirmou que não trabalhava com
Márcio
e que namorava o
Júnior Durão
, mas não moravam juntos, apenas passava alguns dias na casa dele. Afirmou que seu cunhado tinha uma loja de eletrodomésticos e não sabe de quem ele comprou o carro, tampouco o local e, depois do ocorrido, chegou ao seu conhecimento de que o dono do carro fez uma queixa errada. Alegou que seu cunhado já trabalhou com vendas de carros e já tinha um tempo que ele estava com esse veículo e, no dia, ele lhe contou que o documento estava dentro do carro (trecho extraído da sentença no Id. 299943869).

Tal versão encontra respaldo no depoimento do
Investigador de Polícia Juracy de Aguiar
, que confirmou em juízo que o veículo estava estacionado em frente ao estabelecimento comercial, e que a própria ré informou que o carro pertencia a seu cunhado Márcio. Vejamos:

(...) “Afirmou que estavam investigando um furto de pneus e foram até a empresa do esposo da
Kellen
, o Sr. Delmiro, vulgo Durão e ficaram de campana verificando a movimentação até que se depararam com o veículo estacionado na oficina e permaneceram observando. Disse que foram até o local e perguntaram de quem era o veículo e, ao ser feita a checagem, foi constatada uma queixa de roubo ou furto e, como
Kellen
tinha sido indicada como a proprietária do veículo ela foi encaminhada para delegacia, mas disse que o carro era emprestado e não lhe pertencia. Disse que
Kellen
afirmou que o veículo era de seu cunhado
Márcio
, tendo ele aparecido na delegacia posteriormente. Reafirmou que estavam fazendo campana para verificar sobre os furtos de pneus e que não chegou a entrar em contato com
Márcio
quando ele chegou na delegacia (trecho extraído da sentença no Id. 299943869).

Não há, portanto, elementos probatórios suficientes para afirmar que Kellen tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, sendo imperativa sua absolvição.

Quanto ao réu Márcio, embora tenha admitido a aquisição do veículo, não há provas contundentes de que ele tinha ciência da origem criminosa do bem no momento da compra.

Conforme se depreende dos autos, o réu adquiriu o veículo no dia 07/07/2015, sendo que o Boletim de Ocorrência relativo ao crime de estelionato não havia sido lançado no sistema naquela data, e o registro do suposto furto só ocorreu em 14/07/2015. Portanto, no momento da aquisição, não havia qualquer restrição ou alerta sobre o veículo nos sistemas oficiais.

O réu afirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que realizou consulta prévia sobre o veículo antes de adquiri-lo, não tendo encontrado qualquer restrição. Declarou ainda que comprou o automóvel para uso próprio, pelo valor aproximado de R$ 12.000,00, não sendo um preço significativamente abaixo do mercado a ponto de despertar suspeitas.

Vejamos:
O acusado
Márcio Brito Garcia
confessou ter comprado o veículo na Pedra porque na época tinha um veículo de carroceria e precisava de um carro fechado e, como apareceu esse carro acabou comprando, mas fez a checagem com um corretor do Pedra nada sendo encontrado de irregularidade. Disse que depois da negociação o rapaz ficou de lhe entregar o recibo em uma semana quando fosse pagar mais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ele. Disse que o carro foi avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Afirmou que a
Kellen
morava com seu irmão e pediu o veículo emprestado, mas não sabia que o carro tinha problema, tanto que foi sozinho para delegacia. Relatou que quando chegou na delegacia disse ser injusto ela ficar presa porque emprestou o veículo para ela e o carro estava certo. Afirmou que tinha o costume de comprar carros com esse vendedor da Pedra e que nunca havia tido problema anteriormente. Disse que sua cunhada pegou o carro emprestado para ir cuidar da loja do seu irmão e que na época não o comprou muito abaixo do preço porque pagou a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e fez a checagem com o despachante na Pedra, e nenhuma irregularidade foi encontrada. Afirmou que não comprou o veículo do proprietário e se fosse roubado não o compraria, inclusive, foi até a delegacia saber o que estava acontecendo e foi preso. Afirmou que trabalhou com compra e venda de carros por aproximadamente sete anos e que naquela época não tinha o costume de fazer a transferência do veículo no primeiro momento para que não precisasse fazer duas transferências, já que transferiria para o novo comprador posteriormente. Afirmou que foram dois rapazes que lhe trouxeram o veículo e o “Bill” foi o corretor, afirmando que comprou o carro para seu uso pessoal. Mencionou que lhe foi entregue o documento do carro, tanto que estava no quebra sol do carro, ficando acordado que ele lhe entregaria o recibo posteriormente (trecho extraído da sentença no Id. 299943869).

Outro ponto relevante é que, conforme relatado pela vítima, a placa do veículo apreendido era a original, não tendo havido qualquer adulteração que pudesse indicar a ciência da origem ilícita.

Ademais, quando soube da prisão de sua cunhada, o réu Márcio compareceu espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos, comportamento que não se coaduna com o de quem tem consciência de estar envolvido em atividade ilícita.

Ressalte-se ainda que a própria vítima, em seu depoimento judicial, confirmou que registrou inicialmente um Boletim de Ocorrência por estelionato e, posteriormente, outro por furto, tendo inclusive respondido a um Termo Circunstanciado de Ocorrência por comunicação falsa de crime.

Diante desse contexto, não há como afirmar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o réu Márcio tinha conhecimento da origem ilícita do veículo no momento de sua aquisição.

Como é cediço, no processo penal, o ônus da prova recai sobre a acusação, sendo necessário que as provas produzidas sejam robustas e inequívocas para embasar uma condenação. Havendo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição dos acusados.

No caso em tela, as provas produzidas não são suficientes para demonstrar, além de dúvida razoável, que os réus tinham conhecimento da origem ilícita do veículo, elemento subjetivo indispensável para a configuração do crime de receptação.

Neste ponto, merece registro o ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, de que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante,
verbis:

“(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)”(RT, 2002, pag. 85).

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste Sodalício,
verbis:

“A
PELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA
– APLICAÇÃO DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO REO (...) Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada. (...)”

(N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

“
APELAÇÃOCRIMINALSENTENÇAABSOLUTÓRIACOM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E VII, DO CPP, DAS IMPUTAÇÕES DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO SEGURA NA PROVA COLIGIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE– INSUFICIÊNCIA DO COTEJO PRODUZIDO NOS AUTOS A PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Os elementos produzidos na fase extrajudicial, não foram confirmados na fase de instrução da ação penal em relação ao recorrido. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se admite condenação fundada, exclusivamente, em provas colhidas no inquérito policial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório.”
(N.U 0007317-52.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

“Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível que o agente tenha plena certeza da origem ilícita do bem, não sendo suficientes meras suspeitas a esse respeito . No caso em questão, na ausência de provas concretas que comprovem a prática do crime de receptação, é necessário absolver o réu, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10105629720238110055, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025